Tribunal: STF
Processo: ARE 1437679
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339, 395, 660, 494 E 913. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. DECESSO REMUNERATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRAS DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 440/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.890/2008. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 765, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.464/2017. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. ADICIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO. QUINTOS. RESTAURAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO” (fl. 1, e-doc. 9). 



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos “para o fim exclusivo de prequestionamento” (fl. 15, e-doc. 13). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o inc. XV do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumenta que “o julgado recorrido (...) merece reforma, na medida em que o artigo 27, parágrafo 1º, da Lei nº 13.464/17, indicado como fundamento para a improcedência dos pedidos iniciais, não extingue, absorve ou revoga o adicional por tempo de serviço ou os quintos/décimos incorporados ao patrimônio da parte autora e, portanto, não podem constituir em empecilho para o pagamento dessas parcelas, diante do restabelecimento do regime remuneratório de vencimento básico e demais adicionais” (fl. 11, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação dos Temas 339, 395, 660, 494 e 913 da repercussão geral e foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 (e-doc. 21). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “quem deve dizer se houve ou não ofensa à norma constitucional apontada como violada, in casu, é este Colendo Supremo Tribunal Federal, e não a Corte Regional, sob pena de negar-se a tutela jurisdicional” (fl. 10, e-doc. 28). 



    Salienta que “ao Regional cabe, isto sim, conferir a existência dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Não cabe a ele, porém, a tarefa de julgar o conteúdo de mérito do apelo. Do contrário, estar-se-ia, claramente, suprimindo instância recursal, em flagrante violação ao art. 102, III da CF/88” (fl. 10, e-doc. 28). 



    Sustenta que “no acórdão recorrido foram discutidas e apreciadas todas as questões jurídicas relacionadas às violações constitucionais, quais sejam, artigos 5º, inciso XXXVI, 37, XV, da Carta Magna, como também os arts. 5º, XXXV, LIV, LV, e art. 93, IX da CF/88. Tais preceitos foram debatidos inclusive em sede de embargos declaratórios, estando os dispositivos constitucionais expressamente prequestionados” (fl. 11, e-doc. 28). 



    Assinala que “a questão envolvendo o ferimento de dispositivo constitucional frente o direito do recorrente transcende o interesse das partes, justamente, porque o que deve ser garantido é a integridade do texto constitucional como um todo, a fim de garantir a harmonia e a uniformidade do sistema jurídico e constitucional brasileiro” (fl. 11, e-doc. 28).



    Pede “o provimento total do presente agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, de modo que seja admitido e provido o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 12, e-doc. 28).



    5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMAS 660, 339, 494, 913 E 395/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação do tema 660, 339, 494, 913 e 395 do STF ao caso, é medida que se impõe” (fl. 1, e-doc. 34).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar(em) recurso(s) submetido(s) à sistemática dos recursos repetitivos e/ou da repercussão geral, fixou(aram) a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



      Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Tema STF 494 - A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 



    Tema STF 913 - A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Tema STF 395 - Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema, afastando a aplicação dos temas. 



    Por sua vez, em atenção à sistemática prevista nos arts. 1.030, I, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivo” (fl. 2, e-doc. 21).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339, 395, 660, 494 e 913 da repercussão geral.



    8. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegada contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia infraconstitucional sobre a alteração da estrutura remuneratória das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria-fiscal do trabalho, com os seguintes fundamentos:



    “Em que pese ponderáveis os argumentos deduzidos pelo apelante, não há reparos à sentença, que deve ser mantida em seus próprios fundamentos. 



    Com efeito,



    (1) a estrutura remuneratória baseada na forma de subsídio (Medida Provisória nº 440/2008, convertida na Lei nº 11.890/2008), a qual expressamente excluía o pagamento dos adicionais relacionados no art. 2º-C, foi totalmente substituída por outra (Medida Provisória nº 765, convertida na Lei nº 13.464/2017); 



    (2) essa nova estrutura, além de discriminar expressamente as parcelas não devidas (art. 27, §1º), restabeleceu o direito ao pagamento ‘das demais parcelas previstas em lei’, permitindo claramente a incidência da Lei 8.112/90 em relação ao integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho; 



    (3) a lei veda expressamente o pagamento dos adicionais de tempo de serviço e quintos/décimos de função, não havendo que se falar, respeitada a irredutibilidade do valor da remuneração, em direito adquirido às rubricas, ainda que supostamente adquiridas em regime anterior;



      (4) não há direito adquirido a regime jurídico, e as alterações legislativas posteriores que resultem na absorção de vantagens auferidas por força de decisão judicial implicam alteração do substrato fático-jurídico da relação de caráter continuativo (ou exaurimento do suporte fático), resguardada a irredutibilidade remuneratória” (fls. 3-7, e-doc. 12). 



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 11.890/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, e demandaria o reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Cofiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: PRECEDENTES. REAJUSTE. PRÓ-LABORE. DECESSO REMUNERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (ARE n. 1.330.541-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. 47,94%. ABSORÇÃO PELA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Auditor Fiscal da Receita Federal. Reestruturação da carreira. Supressão de adicionais. Servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. 4. Medida Provisória 440/2008, convertida na Lei 11.890/2008, suprimiu o pagamento do adicional de periculosidade. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.192.003-AgR/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora